Tribunal: TJDFT
Processo: 0725080-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DA URGÊNCIA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. ABUVISIDADE NA COBRANÇA POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. NULIDADE DO DECISUM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. RAZÕES SUCINTAS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESTES DE AFERIÇÃO. RESOLUÇÃO DA ANEEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PERICULUM IN MORA. CORTE DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, conforme dispõe o art. 93, IX, da CF, com redação dada pela EC 45/2004, e o art. 11, caput, do CPC. 1.1. Simples leitura da decisão vergastada evidencia a ausência de vício de nulidade por falta de fundamentação, uma vez que indicadas as razões evidenciadoras da ausência de probabilidade do direito ao postulado sobrestamento de exigibilidade da dívida judicialmente reclamada. 1.2. Fundamentação sucinta com análise da matéria litigiosa e consideração dos elementos probatórios constantes no feito de modo algum se confunde com falta de fundamentação.
2. Caso concreto em que, embora tenha sido reprovado o medidor nos testes de aferição e encaminhado para análise em laboratório, deixou a consumidora, que acompanhou a inspeção, de solicitar avaliação técnica, conforme previsto nos parágrafos do art. 592, §1o, da Resolução1000/2021 da ANEEL, tendo somente a empresa concessionária de energia realizado perícia. 2.1. Apurado, em atenção a norma regulamentar, mediante perícia, o período de duração da irregularidade, bem como a quantidade de ciclos/meses e o consumo kWh faturado no período anterior, nada há que indique erro na compensação do faturamento que fez a empresa fornecedora. Probabilidade não evidenciado do direito alegado pelo consumidor de ver de plano suspensa a exigibilidade da dívida relativa ao consumo faturado.
3. Periculum in mora. Requisito não demonstrado ante a falta de provas indicativas de que a empresa concessionária agravada tenha interrompido o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita. Alegação desprovida de mínimo lastro probatório e por isso sem aptidão para autorizar a concessão da postulada tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.